Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ESTÊNIO HOLANDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, nos autos da Ação de Execução proposta por “SOCIEDADE PORVIR CIENTÍFICO” em desfavor do ora agravante, para satisfação de um crédito de R$ 8.006,36 (oito mil e seis reais e trinta e seis centavos). Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, mantendo a constrição judicial do imóvel situado na QND 26, Bloco “A”, Apto. 314, Taguatinga /DF. O executado interpôs o presente recurso, arguindo “preliminarmente a incompetência” (sic) do Juízo “a quo”. Suscitou, ainda, a nulidade de sua citação, por não terem sido promovidas diligências na tentativa de promover a citação no endereço declinado nos autos de origem. O agravante asseverou que o imóvel objeto da constrição judicial constitui bem de família, uma vez que, embora esteja locado, o valor do aluguel é destinado ao sustento de sua família, sendo impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/90. Ao final, o agravante pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, bem como pelo deferimento da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, requereu a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade do imóvel acima referido. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, porquanto volta-se contra decisão proferida em sede de execução, estando, assim, inserida na hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que, a despeito de a decisão agravada ter determinado o prosseguimento do feito executivo, o ora agravante não demonstrou qualquer inviabilidade financeira de promover o pagamento do crédito exequendo, no valor aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de modo a evitar a constrição judicial do imóvel. Ainda que assim não fosse, não há como sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau, notadamente diante da ausência de justa causa para impedir a continuidade da execução e, por conseguinte, a satisfação do crédito exequendo. De igual modo, não há nas alegações vertidas pelo agravante a relevante fundamentação recursal, que conduza ao reconhecimento de uma probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento. Quanto à suposta incompetência do Juízo “a quo”, referida questão não foi sequer submetida ao julgador de primeiro grau, razão por que não pode ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e, por conseguinte, violação ao duplo grau de jurisdição. No que concerne à alegada nulidade de citação, cumpre assinalar que o ora agravante foi revel nos autos de origem, “recebendo-o no estado em que se encontrar” (art. 346, parágrafo único, do CPC). No caso em apreço, o executado, ao ingressar no feito, a questão relativa à sua citação já havia sido objeto de apreciação pelo julgador de primeiro grau. Desse modo, a questão referente à citação do executado encontra-se preclusa, tendo em vista que a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida nos Embargos à Execução opostos pela Curadoria Especial, na defesa dos interesses do ora agravante, examinou a questão referente à suposta nulidade de citação. Com relação à impugnação à penhora de 50% (cinquenta por cento) o imóvel situado na QND 26, Bloco “A”, Apto. 314, Taguatinga /DF, não merece reparos a r. decisão ora agravada. Com efeito, não há como acolher a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante, uma vez que, embora alegue que o imóvel em questão é objeto de contrato de locação, cujos alugueres são destinados a prover seu sustento e de sua família, descurou-se de demonstrar que o valor proveniente de tais frutos civis é imprescindível para a subsistência de sua unidade familiar. A Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que é “impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”. Conforme bem destacou o douto magistrado prolator da decisão agravada, “caberia ao executado comprovar a necessidade da renda oriunda de aluguel para sua efetiva subsistência, situação não configurada nos autos.”. Assim, diante do panorama ora apresentado, não há como reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, razão pela qual a pretensão ora deduzida não merece acolhida. Por fim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, porquanto os documentos trazidos pelo agravante não revelam a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem comprometer sua subsistência. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator